Tribunal: STF
Processo: HC 270579
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Leonardo Gusmao Rodrigues impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. O agravo regimental. Agravo regimental em habeas corpus interposto pela defesa contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior que denegou ordem impetrada em favor de condenado pelos crimes de furto qualificado tentado e roubo majorado. 
2. Fato relevante. Paciente condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de prestação pecuniária, pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, § 4º, I e IV, c/c o art. 14, II, e art. 157, § 2º-A, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, consistentes em furto qualificado tentado, mediante destruição de obstáculo e concurso de pessoas, em estabelecimento comercial, e roubo consumado de veículo automotor, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. 
3. As decisões anteriores. Sentença condenatória mantida integralmente pelo Tribunal de origem, que desproveu apelação defensiva, rejeitando a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal. Habeas corpus impetrado perante o Tribunal Superior teve a ordem denegada em decisão monocrática ora impugnada pelo agravo regimental. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da ação penal quanto ao crime de roubo, em razão de suposta invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, em desacordo com o art. 226 do CPP, com alegada contaminação do posterior reconhecimento pessoal em juízo e ausência de provas independentes e autônomas de autoria. 
III. Razões de decidir 
5. O acórdão recorrido assentou que a autoria do crime de roubo não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas foi confirmada por reconhecimento pessoal em juízo, realizado sob contraditório, no qual a vítima, de forma segura e sem hesitação, apontou o agravante como autor da subtração.
 6. O veículo roubado foi encontrado estacionado estrategicamente em frente ao estabelecimento comercial em que se tentou arrombar caixa eletrônico, vinculando o automóvel à empreitada criminosa e reforçando o liame entre o roubo e a atuação do agravante. 
7. As declarações do acusado apresentaram versões contraditórias sobre a presença do veículo no local dos fatos, o que, somado à firmeza do relato da vítima, esvazia a credibilidade da negativa de autoria e afasta a alegação de fragilidade probatória. 
8. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando em harmonia com demais elementos de prova, podendo, em conjunto com indícios materiais e demais depoimentos, formar juízo seguro de condenação. 
9. Mesmo que se admitam irregularidades formais no reconhecimento fotográfico inicial, a jurisprudência do Tribunal Superior admite a mitigação desses vícios quando a autoria delitiva se comprova por outras provas independentes, produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, como o reconhecimento pessoal e elementos indiciários adicionais. 
10. O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do CPP, autoriza o julgador a formar sua convicção a partir da análise global do conjunto probatório, desde que devidamente fundamentada, não havendo falar em nulidade automática da ação penal em razão de alegado vício no ato de reconhecimento. 
11. A insurgência do agravante demanda reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e com a natureza estrita do agravo regimental, motivo pelo qual se mantém a decisão que denegou a ordem. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da decisão que denegou a ordem de habeas corpus. 
Tese de julgamento: 
1. O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade da ação penal quando a autoria delitiva estiver demonstrada por outras provas independentes, produzidas em juízo sob contraditório. 
2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando coerente e consonante com os demais elementos dos autos, é apta a embasar a condenação. 
3. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do CPP, permite ao magistrado valorar o conjunto probatório de forma global para formar sua convicção, desde que o faça de maneira fundamentada.
(HC 1.070.283 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja constatada “a nulidade do reconhecimento e consequentemente, absolvê-lo do crime de roubo”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.347.466/RJ), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 04/12/2025). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.

Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 
(HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)

No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento da decisão proferida pelo ministro relator do ato impugnado (grifei):

Tal argumento não merece acolhida. Conforme consignado no acórdão recorrido, a prova da autoria delitiva não se restringiu ao reconhecimento fotográfico, mas foi corroborada por múltiplos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial o reconhecimento pessoal efetuado pela vítima em juízo, sem qualquer hesitação quanto à identificação do recorrente como autor da subtração violenta do veículo. 
Ademais, o automóvel subtraído foi localizado estacionado estrategicamente em frente ao estabelecimento comercial objeto de arrombamento tentado pelos agentes, o que reforça a conexão fática entre o roubo e a participação do acusado, configurando indício seguro de sua envolvimento na empreitada criminosa. 
Não se pode olvidar, outrossim, as contradições insanáveis nas declarações do paciente, as quais minam por completo sua credibilidade. Inicialmente, o apelante afirmou que o veículo já se encontrava na porta da residência para a qual se dirigia antes de prosseguir ao caixa eletrônico; em momento posterior, alterou sua versão, alegando que o carro já estava parado em frente ao estabelecimento. 
Tais incoerências, aliadas à palavra firme da vítima – cuja valoração assume preponderância em crimes patrimoniais quando harmônica com o contexto probatório – , impõem a rejeição da tese absolutória. 
A propósito, ainda que se admita alguma irregularidade formal no reconhecimento fotográfico inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que tal vício é mitigado quando a autoria se comprova por outros meios probatórios independentes, produzidos sob o manto do contraditório judicial, como o reconhecimento em juízo e as provas materiais acrescidas. 
O princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, autoriza o julgador a valorar o conjunto probatório de forma holística, desde que devidamente fundamentada, o que ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente